Tribunal: TJPA
Processo: 0828255-94.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0828255-94.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: EUDINEI DE ARAUJO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
agravo de instrumento. ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência. plano de saúde. decisão que determina o custeio de procedimento cirúrgico. paciente oncológico e diabético, e havia passado por recente cirurgia de amputação parcial do pé direito, estando com infecção grave e de alto risco no local, necessitando urgentemente de outra intervenção cirúrgica no mesmo pé. verossimilhança na alegação de urgência e necessidade da cobertura do procedimento conforme prescrição médica. art. 300 do cpc. probabilidade do direito e perigo de dano configurados. direito à vida e à saúde. manutenção da tutela de urgência. recurso conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela antecipada, determinando a autorização e custeio integral de procedimento cirúrgico indicado, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legalidade da decisão interlocutória que concedeu tutela provisória de urgência, à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, diante da alegação de ausência de urgência, divergência técnica quanto aos materiais indicados e risco de prejuízo financeiro à operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada em elementos clínicos concretos, consubstanciados em laudo médico e exames que evidenciam risco iminente necessidade de procedimento cirúrgico de emergência, revelando a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano grave e irreversível.

4. Recorrido é paciente oncológico e diabético, e recentemente havia passado por cirurgia de amputação parcial do pé direito, estando com infecção grave e de alto risco no local da cirurgia necessitando urgentemente de outra intervenção cirúrgica no mesmo pé, tudo conforme consta no encaminhamento médico e laudo, sob pena de evolução para septicemia e óbito.

5. Mera ausência de documento denominado “Termo de Indeferimento”, ou de solicitação formal à operadora, não possui o condão de descaracterizar a urgência assistencial demonstrada nos autos originários, tampouco afastar o direito fundamental à saúde, que deve prevalecer frente à formalidade contratual ou administrativa.

6. Na ponderação dos interesses em conflito, deve prevalecer o direito fundamental à vida e à saúde, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo reversível o eventual prejuízo patrimonial alegado pela agravante.

IV. DISPOSITIVO

6
. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da análise dos autos, verifica-se que o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos moais e pedido de antecipação de tutela de urgência (proc. nº 0904594-64.2025.8.14.0301), ajuizada por EUDINEI DE ARAUJO FERREIRA em face de HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, ora recorrente.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“No caso concreto, os documentos médicos juntados demonstram que o requerente, Eudinei de Araújo Ferreira, paciente oncológico, diabético e recém-submetido a amputação parcial do pé direito, apresenta infecção grave no membro operado, com cultura que identificou Acinetobacter baumannii multirresistente, bactéria de alta letalidade em pacientes imunocomprometidos. Os exames laboratoriais juntados evidenciam anemia significativa, fibrinogênio elevado, função renal comprometida, glicemia descompensada e marcadores inflamatórios alterados, todos compatíveis com quadro de alto risco de evolução para septicemia e possibilidade real de necessidade de amputação mais extensa, com risco concreto de óbito. O relatório médico atesta expressamente a urgência da internação, da antibioticoterapia venosa e do procedimento cirúrgico de revisão/ampliação da área amputada.

Não obstante tal quadro crítico, o requerente relata que permaneceu por mais de vinte e quatro horas em maca de triagem no Hospital Hapvida Rio Mar, sem que houvesse administração dos medicamentos prescritos, sem hidratação venosa, sem cirurgia, sem internação e sem alimentação, em manifesta violação ao dever assistencial mínimo e ao regime jurídico da saúde suplementar.

Tal omissão é incompatível com o regime normativo vigente, especialmente diante da revogação da RN 395/2016 e da entrada em vigor da Resolução Normativa ANS nº 623/2024, que disciplina de forma categórica os prazos máximos de atendimento. O art. 12 da RN 623/2024 estabelece:

“Art. 12. As solicitações de procedimentos ou serviços de cobertura assistencial serão respondidas nos seguintes prazos:

I – as solicitações de procedimentos ou serviços de urgência e emergência devem ser respondidas imediatamente pela operadora, observadas as normas legais e infralegais em vigor.”

Além disso, o art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/1998 impõe cobertura obrigatória para atendimentos emergenciais que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, desde que caracterizada a urgência por declaração médica – exatamente o caso dos autos.

O perigo de dano é evidente, pois a infecção por A. baumannii em paciente oncológico e diabético constitui situação de gravíssimo risco de desfecho fatal se não tratada em tempo adequado, sobretudo diante da necessidade de antibiótico específico e intervenção cirúrgica imediata.

Diante do exposto, e presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a HAPVIDA/NOTREDAME INTERMÉDICA, inclusive por meio do Hospital Hapvida Rio Mar, providencie, no prazo máximo de 5 horas a contar da intimação desta decisão:

a) a internação imediata do paciente Eudinei de Araújo Ferreira em unidade compatível com seu quadro clínico;

b) a administração urgente da antibioticoterapia prescrita, especialmente a medicação com sensibilidade confirmada pelo laudo laboratorial;

c) a realização do procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente, em caráter emergencial;

d) o custeio integral da equipe médica, honorários, exames, materiais necessários e todas as despesas hospitalares correlatas;

e) o fornecimento de toda a medicação complementar, suporte clínico, hidratação venosa e insumos indispensáveis ao tratamento da infecção grave.

Fixo multa cominatória DIÁRIA no valor de R$ 5.000,00, limitada inicialmente a R$ 150.000,00.”

Em sede recursal, a agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo, sustentando, em síntese: (i) a ausência de negativa formal de cobertura por parte da operadora, (ii) a inexistência de conduta ilícita, uma vez que o atendimento foi efetivamente prestado após a ordem judicial, (iii) a irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, especialmente sob o aspecto econômico, considerando os custos do tratamento e a hipossuficiência do agravado.

Requer, com base nesses argumentos, a suspensão da eficácia da decisão recorrida até o julgamento final do recurso.

Em decisão ID 32956495, indeferi o pleito de efeito suspensivo, o que redundou na interposição de agravo interno.

Contrarrazões devidamente apresentadas

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 24 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste Órgão Colegiado restringe-se à verificação da legalidade da decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência, compelindo a operadora agravante a autorizar e custear integralmente o procedimento cirúrgico indicado pelo médico do autor.

O juízo de origem entendeu estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, deferindo liminar pleiteada.

No caso em tela, incensurável a decisão guerreada, tendo em vista, que respeitou o direito a saúde e dignidade da pessoa humana, dentro da razoabilidade.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada na prova documental médica anexada aos autos originários (Id nº 162691338, pg. 38/52) , a qual evidencia, com alto grau de verossimilhança, a gravidade do quadro clínico do agravado, paciente oncológico, diabético, imunossuprimido e recentemente submetido a amputação parcial do pé direito, com infecção grave por bactéria multirresistente (Acinetobacter baumannii), exigindo internação e tratamento emergencial sob pena de evolução para septicemia e óbito.

A tese recursal de que não houve negativa formal da operadora não afasta, em sede de juízo de probabilidade, a obrigação legal de cobertura para atendimentos emergenciais, prevista no art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98, e reiterada pela Resolução Normativa ANS nº 623/2024, especialmente quando declarada a urgência por profissional médico, como no caso.

Ademais, a mera ausência de documento denominado “Termo de Indeferimento”, ou de solicitação formal à operadora, não possui o condão de descaracterizar a urgência assistencial demonstrada nos autos originários, tampouco afastar o direito fundamental à saúde, que deve prevalecer frente à formalidade contratual ou administrativa.

No tocante à alegação de irreversibilidade da decisão, em sede de cognição inicial, observa-se que o possível prejuízo econômico à operadora, em caso de improcedência futura, não supera o risco de dano irreparável à vida e à integridade física do agravado, risco este concretamente demonstrado pela documentação médica.

Diante disso, não se evidencia, neste momento, a probabilidade do provimento do recurso, tampouco a existência de
periculum in mora
inverso que autorize a suspensão da decisão combatida.

Feitas estas considerações e tendo em vista que na hipótese sob exame, existe expressa indicação do profissional que acompanha o paciente acerca dos procedimentos adequados para preservar sua saúde e, em que pese o esforço argumentativo da agravante, noto que o Superior Tribunal de Justiça reforça a importância do médico que acompanha o paciente como o mais indicado a decidir sobre o tratamento adequado.

De fato, cabe ao profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades do paciente, indicar os procedimentos adequados a garantir a sua saúde.

No que toca ao perigo de dano, irrefutável que o perigo
in reverso
para a agravada é superior ao perigo enfatizado pela agravante, posto que estamos diante do direito à vida e à saúde, que em conjunto com o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana deve prevalecer, sem contar que, caso a agravante, ao final da demanda originária seja consagrada vencedora, poderá reaver os custos dos procedimentos por outros meios.

Deste modo, presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, é de rigor a manutenção da decisão agravada.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/04/2026